Tribunal: TCU
Processo: 017.237/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão exarada no âmbito de monitoramento do cumprimento de determinações proferidas em processos referentes às obras da segunda fase de implantação da fábrica de hemoderivados e biotecnologia da Empresa Brasileira de Hemoderivados (Hemobrás), em Goiana/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Consórcio Biotec contra o Acórdão 2524/2019-TCU-Plenário , proferido em sede de monitoramento do cumprimento de determinações exaradas nos Acórdãos 2.958/2016, 145/2017, 3.520/2014 e 2.344/2017, todos do Plenário, referentes às obras da segunda fase de implantação da fábrica de hemoderivados e biotecnologia da Empresa Brasileira de Hemoderivados (Hemobrás), em Goiana/PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Consórcio Biotec em face do Acórdão 2524/2019-TCU-Plenário para, no mérito, dar-lhes parcial provimento e, assim, prestar os esclarecimentos no sentido de que o consórcio não deixou transcorrer in albis o prazo facultado no despacho acostado à Peça 37 para apresentar as novas manifestações, mas isso não alteraria, em nada, o dispositivo inerente ao referido Acórdão 2524/2019-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.